Tribunal: TCU
Processo: 039.456/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 923, modalidade Tomada de preços e Uasg 988697 (Objeto: Contratação de empresa para execução de obra, através de empreitada global, na Rua Marechal Castelo Branco, no município de Ibiaçá RS, para Pavimentação e Passeio em Blocos Intertravados de Concreto, com área total de 4.080m2 de pavimentação, sendo 2.652m2 de pavimento e 1.428m2 de passeio, através de recursos próprios e do repasse de emenda parlamentar pelo contrato n° 911755/2021, operação 1076120-12.)

Inteiro teor:
Acórdão 640/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Ibiaçá/RS, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 9/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a desclassificação da empresa Cima Projetos e Construções Ltda. em razão de vícios sanáveis, sem a realização de diligência com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, violou o art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, o art. 2o, incisos VIII e IX, da Lei 9.784/1999 e a jurisprudência consolidada deste TCU, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Ibiaçá/RS e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.456/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibiaçá/RS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcio Pires de Lima (OAB/RS 53.622). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.